Tribunal: CARF
Processo: 15746.720278/2022-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/05/2018
SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO CRÉDITO NO MOMENTO DO LANÇAMENTO FISCAL. NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
Tal como já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, a força vinculante de uma decisão judicial sobre relações jurídicas subsiste enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram o juízo de certeza estabelecido no provimento judicial. Sobrevindo lei, vigente à época dos lançamentos fiscais, com fundamento de validade diverso daquele da norma afastada judicialmente, não se estende ao caso concreto o benefício decorrente da decisão judicial proferida sob a égide da legislação anterior.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA.
O lançamento tributário goza de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, competindo ao contribuinte apresentar provas capazes de afastá-la. Não demonstrado que os lançamentos abrangeram base de cálculo diversa daquela constante na fundamentação, a análise da controvérsia restringe-se aos elementos efetivamente consignados no ato fiscal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Não tendo sido comprovado que os créditos tributários em questão estavam com a exigibilidade suspensa no momento de sua constituição, não se aplica o disposto no art. 63, da Lei no 9.430/96, sendo legítima a constituição da multa de mora em 75%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720278/2022-74
ACÓRDÃO
2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUÁRIA SCHIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/05/2018
SUSPENSÃO
DA
EXIBILIDADE
DO
CRÉDITO
NO
MOMENTO
DO
LANÇAMENTO FISCAL. NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DE
DECISÃO JUDICIAL.
Tal como já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, a força vinculante
de uma decisão judicial sobre relações jurídicas subsiste enquanto
inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram o juízo de
certeza estabelecido no provimento judicial. Sobrevindo lei, vigente à
época dos lançamentos fiscais, com fundamento de validade diverso
daquele da norma afastada judicialmente, não se estende ao caso concreto
o benefício decorrente da decisão judicial proferida sob a égide da
legislação anterior.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
–
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
E
VERACIDADE – ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE
CONTRAPROVA.
O lançamento tributário goza de presunção juris tantum de legitimidade e
veracidade, competindo ao contribuinte apresentar provas capazes de
afastá-la. Não demonstrado que os lançamentos abrangeram base de
cálculo diversa daquela constante na fundamentação, a análise da
controvérsia restringe-se aos elementos efetivamente consignados no ato
fiscal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
2
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no
8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Não tendo sido comprovado que os créditos tributários em questão
estavam com a exigibilidade suspensa no momento de sua constituição,
não se aplica o disposto no art. 63, da Lei no 9.430/96, sendo legítima a
constituição da multa de mora em 75%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de lançamentos fiscais por meio dos quais se objetiva a
exigência de contribuições previdenciárias (contemplando a parte em substituição à cota patronal
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
3
e a GILRAT) e de terceiros (SENAR), sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, com fundamento no art. 25, incisos I e II, §§ 1o e 3o, da Lei no 8.870/94.
Inicialmente, os créditos foram constituídos sem a multa de ofício (formalizados
pelo Processo Administrativo no 15746.720278/2022-74), pois supostamente a Recorrente estaria
albergada por decisão liminar, que suspendia a exigibilidade dos créditos tributários em questão
(Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5).
Posteriormente, entendendo a d. Fiscalização de que o Mandado de Segurança não
abrangeria o período e as filiais contempladas no lançamento, de ofício, procedeu-se de ofício à
sua revisão, para fins de inclusão da multa de ofício, passando os créditos a constituírem o
presente Processo Administrativo no 15746.720278/2022-74.
Intimada, a Recorrente apresentou a competente Impugnação, alegando:
(i)
Preliminarmente – vício do lançamento fiscal, em razão de suposta não
segregação dos valores entre a comercialização da produção rural própria e
a comercialização da produção rural adquirida de terceiros, e,
(ii)
No mérito – ilegitimidade da exigência, já que o não recolhimento se deu
sob o amparo de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no
1999.71.00.021280-5, que foi impetrado não só pela matriz, mas também
pelas filiais que representavam os estabelecimentos à época da impetração
do mandamus; a extensão dos efeitos da decisão judicial também para os
fatos geradores ocorridos após a Lei no 10.256/2001; inconstitucionalidade
do FUNRURAL, por incidência da mesma base de cálculo e fato gerador da
COFINS; bem como a insubsistência da multa de ofício lançada.
Ao analisar a Impugnação, a DRJ, por meio do Acórdão no 108-026.891, entendeu
por bem julgá-la improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário. Nos termos da
referida decisão, preliminarmente, não haveria dúvida quanto ao objeto do lançamento, eis que
decorrente, única e exclusivamente, da “COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO”. Entendeu-se que a a
autuação fiscal propiciou “ao contribuinte informações e esclarecimentos acerca da infração
cometida, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal e,
consequentemente, não ocorre violação da ampla defesa e do contraditório.”
No mérito, entendeu pela improcedência das alegações, eis que ratificando o já
consignado pela d. Fiscalização, o Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5 teria sido
ajuizado restritamente para duas filiais, além de abarcar o período anterior à Lei no 10.256/2001,
sobre a qual estariam calcados os créditos em questão.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando a alegação de
que o Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5 abarcaria, sim, o período atuado, motivo
pelo qual a autuação teria se dado perante a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
4
tributário. Adicionalmente, pleiteou a extensão das decisões proferidas nos autos do referido
Mandado de Segurança – na hipótese de não ser admitida – insurgiu-se quanto à ilegitimidade das
exações, bem como a aplicação da multa de ofício em 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo, cumprindo, igualmente, os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à sua análise.
I – Da Abrangência dos Efeitos do Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5 no Período
Autuado
Conforme acima visto, trata-se de lançamentos fiscais por meio dos quais se
objetiva a exigência de contribuições previdenciárias (contemplando a parte em substituição à
cota patronal e GILRAT) e de terceiros (SENAR), sobre a receita bruta oriunda da comercialização
da produção rural própria de pessoa jurídica, nos termos do art. 25, incisos I e II, §§ 1o e 3o, da Lei
no 8.870/94.
Desde o início argumenta a Recorrente que os lançamentos fiscais foram
procedidos enquanto suspensa a exigibilidade dos respectivos créditos tributários, conforme
decisão proferida nos autos Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5, em que se discutia a
legitimidade das contribuições previdenciárias e de terceiros em comento.
No entanto, desde a fiscalização entendeu-se que referida ação mandamental não
abarcaria o período objeto dos lançamentos fiscais, eis que procedidos já sob a égide da Lei no
10.256/2001, enquanto judicialmente se buscou afastar a aplicação dos incisos I e II e parágrafo 1o
do artigo 25 da Lei no 8.870/1994, para o fim de desobrigar a Recorrente do recolhimento da
contribuição do percentual de 2,7% incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural. Após auferida a distinção do objeto da ação mandamental, foi, inclusive,
procedida a revisão de ofícios dos lançamentos, consubstanciando-se no atual processo
administrativo, ora em análise, para fins de inclusão da multa de ofício, inicialmente não
contemplada pela d. Fiscalização.
Tendo a DRJ ratificado o entendimento da d. Fiscalização, no sentido de que os
lançamentos fiscais não estariam abarcados pelo Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5,
inconformada, insurge-se novamente a Recorrente quanto a tal ponto, alegando que o Tribunal
Regional Federal da 4a Região teria apreciado “a inconstitucionalidade do art. 25, caput, incisos I e
II e parágrafo 1o, da Lei no 8.870/94, enfrentando, inclusive, as alterações pela Lei no 10.256/2001
(...).” (fl. 811)
No entanto, entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
5

Analisando a íntegra da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, nos autos do Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5, não resta dúvida de que a
referida ação mandamental está restrita à inconstitucionalidade da Lei no 8.870/94.

Verifica-se do voto vencedor, que a menção à Lei no 10.256/2001 teve caráter
meramente histórico, com o objetivo de contextualizar a evolução legislativa sobre o tema. Cite-
se, alguns trechos:
“Uma vez declarado inconstitucional o § 2o do art. 25 da Lei no 8.870/94, ele foi
suprimido pela Lei n.o 10.256/2001, que inverteu a redação do caput, do art. 25,
sem, entretanto, modificar-lhe o sentido, não afetando o disposto nos incisos I e
II, objeto da presente argüição. A alteração mensurativa apenas operou-se em
relação à contribuição ao SENAR, que passou de 0,1% para 0,25% da receita bruta
da produção rural.
(...)
A alteração produzida pelo art. 25 da Lei n.o 8.870/94, contribuiu também na
modificação do texto do art. 25 da Lei de Custeio, juntamente com as Leis
8.398/92, 8.540/92, 8.861/94, 9.528/97, finalmente sintetizado pela Lei
10.256/01.
(...)
Cabe esclarecer que a contribuição ao SENAR era prevista inicialmente no inciso I
do art. 3o da Lei n.o 8.315, de 23 de dezembro de 1991, que criou esse serviço, à
alíquota de 2,5% sobre a remuneração paga aos empregados. O § 1o do art. 25 da
Lei n.o 8.870/94 afastou a aplicação deste normativo legal, determinando que
o empregador rural, pessoa jurídica passasse a contribuir sobre a produção rural,
à alíquota de 0,1% e a Lei n.o 10.256/2001 aumentou esta contribuição para
0,25% sobre a produção rural.
Como se vê, a contribuição ao SENAR, criada expressamente como adicional às
contribuições previstas no art. 25, I, e II, da Lei n.o 8.870/94 - contribuição social e
SAT, sofreu o reflexo das modificações introduzidas pelas Leis 8.870/94 e
10.256/2001.”

Inclusive, o voto vista é expresso ao mencionar que “a menção feita à Lei no
10.256/2001 apenas consta do presente voto por questão de fidedignidade ao escorço histórico
que se pretende registrar sobre a legislação rural do País, mas, deixa-se claro, não estão
abarcadas pela discussão que ora se trava e que se restringe à inconstitucionalidade ou não da
Lei 8.870, de 1994, art. 25, inc. I e II.”

No mais, a parte dispositiva do acordo, que é a que transita em julgado, é expressa
ao assentar que “o art. 25, caput e incisos I e II e § 4o e 8o, da Constituição Federal, dupla
inconstitucionalidade sob o aspecto material”, concluindo pela “argüição de inconstitucionalidade,
integralmente, e declarar estes dispositivos legais inconstitucionais.”
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
6

No mais, entendo que tal decisão não poderia transcender a vigência e eficácia da
Lei no 8.870/94, objeto do Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5, eis que, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a força vinculante de uma decisão, mesmo
que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus
pressupostos fáticos e jurídicos (RE no 596.663 e RE no 949.297/Tema 881). O que não se verifica
no caso vertente, pois a Lei no 10.256/2001, encontra fundamento de validade em dispositivo
constitucional introduzido apenas com a Emenda Constitucional no 20/98, cuja ausência
anteriormente, ensejou a inconstitucionalidade da Lei no 8.870/94.

Assim, seja pela parte dispositiva que transitou em julgado nos autos do Mandado
de Segurança no 1999.71.00.021280-5, seja em razão da impossibilidade de manutenção da força
vinculante de uma decisão quando alterados os pressupostos fáticos e jurídicos de norma
superveniente à que foi declarada inconstitucional, não há como acolher a alegação da
Recorrente.

Mencione-se, por fim, a decisão proferida no início deste ano por este Conselho,
nos autos do Processo Administrativo no 10314.722914/2017-00, em que também figurou como
parte o Recorrente, e em que se discutiu especificamente à Contribuição ao SENAR, sobre a
receita de exportação, do ano-base de 2013. Na oportunidade, a 1a Turma Extraordinária
igualmente afastou a aplicação das decisões proferidas no Mandado de Segurança no
1999.71.99.021280-5 ao referido caso, em razão de se restringirem à legislação anterior à Lei no
10.256/2001. Vejamos:
“(...) Com relação ao Mandado de Segurança no 1999.71.00.21280-5 (RS),
apresentado pelo sujeito passivo verifica-se que não se aplica ... A segurança foi
afastada porque o Mandado de Segurança no 1999.71.00.21280- 5 (RS) foi
proposta em 16/08/1999 e recebida pela justiça federal em 20/08/1999 antes do
advento da Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei no 8.870/94
readequando
os
dispositivos
constantes
na
legislação
de
1994
às
regulamentações trazidas pela Emenda Constitucionais no 20/98 que inseriu o
parágrafo 9o, art. 195 da CF, permitindo que as contribuições sociais do
empregador pudessem ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas. Portanto,
como o MS no 1999.71.00.21280-5 foi impetrado em 1999, nem mesmo poderia
se referir ao período do presente lançamento, que está sob abrigo da Lei no
10.256/2001. (...) (grifos nossos)
Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que entende a empresa, ela não se
encontra amparada por decisão judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança n.o 1999.71.00.021280-5, para não recolhimento das contribuições ao
SENAR, referentes ao período de 01/2013 a 12/2013, e ao estabelecimento
91.501.783/0008-19, objeto do AI em tela.”

Embora a matéria naqueles autos tivesse restrita à Contribuição ao SENAR sobre
receitas de exportação de atividade rural, foi destacado o fato de que a legislação aplicável no
período autuado seria diversa da discutida no referido Mandado de Segurança.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
7

Nestes termos, e reprisando o que já foi decidido anteriormente, não se sustenta a
argumentação de que, à época em que procedidos os lançamentos fiscais, a Recorrente estaria
amparada por decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5,
motivo pelo qual, nego provimento à referida argumentação.

Importante ressaltar que tal discussão, neste momento, torna-se pertinente para
fins de apurar se o auto de infração deveria ter sido lavrado com a multa de ofício, diante de
eventual causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário no momento de sua constituição –
e, conforme visto, foi acertada a revisão de ofício com a inclusão da referida multa, já que não há
como o Recorrente se beneficiar da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 1999.71.00.021280-5 então vigente à época dos lançamentos fiscais.

Isto porque, conforme se verificará no tópico vindouro, o Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral, já decidiu sobre a matéria discutida e, especificamente quanto à
exigência das contribuições em questão sob a égide da Lei no 10.265/2001, fixou o entendimento
acerca da constitucionalidade das exações. É o que se passará a demonstrar.
II – Da Base de Cálculo objeto dos Lançamentos Fiscais

Antes de adentrarmos na discussão em si sobre a legitimidade das contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre a produção rural própria de pessoa jurídica, passemos à
análise da alegação de que o auto de infração albergaria parte de receita auferida com a venda de
produtos adquiridos de terceiros.

Conforme visto, tal argumentação foi rechaçada pela DRJ, quando da análise da
preliminar acerca da ausência de clareza dos lançamentos fiscais, pois não haveria dúvida quanto
às rubricas contempladas pelo d. Auditor Fiscal.

Embora a nulidade do auto de infração em razão de tal argumentação não teria sido
trazida novamente em sede do presente Recurso Voluntário, no mérito o Recorrente suscita a
inviabilidade da exigência das referidas contribuições sobre a parcela atinente às aquisições de
produção rural de terceiros.

No entanto, tal como abordado pela decisão da DRJ, os lançamentos se referem
apenas à comercialização de produção rural própria. Cite-se, por oportuno, relatório fiscal:
“A ação fiscal teve como objetivo a verificação do recolhimento das contribuições
previdenciárias e da contribuição destinada ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, disciplinadas no art. 25 da Lei no.8870/94, art. 22a da Lei no.
8212/91, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural própria e art. 170, parágrafos 1o. e 3o. da IN /RFB 971/2009, sobre
as exportações.” (fls. 33)
“Analisando as GFIP enviadas pelo contribuinte verificamos que não foi
informado a receita bruta decorrente da venda da produção rural, foram
declaradas somente as aquisições de produto rural de Produtor Rural Pessoa
Física.” (fls. 36)
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
8
“A empresa deixou de informar em GFIP/DCTFWEb o valor bruto da
comercialização da produção rural, e deixou de recolher os valores devidos. A
relação das GFIP’s enviadas ao sistema GFIP Web estão relacionadas nas planilhas
anexas e integram este Auto de Infração.” (fls. 37)

A justificar sua argumentação, o Recorrente insere em sua peça recursal trechos em
que há a menção sobre à venda de produção rural adquirida de terceiros, mas que foram
mencionadas pela d. Fiscalização em contexto de análise das notas e, inclusive, em que se
verificou a declaração e recolhimento de exações pelo Recorrente. Aliás, no Relatório Fiscal há
menção de que só se aferiu declaração e recolhimento de comercialização de aquisição de
produto rural de terceiros (pessoa física).

Assim, entendo que os lançamentos fiscais foram restritos às contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural própria. Caso
entendesse que a base de cálculo abarcou demais receitas, competia-lhe demonstrar em sua
impugnação e recurso voluntário, o que, entretanto, tendo-se alegado de forma genérica eventual
ilegitimidade da incidência de contribuições sobre outras bases.

Considerando que o lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade e
veracidade, incumbia ao Recorrente apresentar elementos probatórios capazes de demonstrar
que a base de cálculo sobre a qual incidiram as exações em comento abrangeu, também, receitas
brutas decorrentes da aquisição de produção rural de terceiros. Não tendo assim procedido,
sequer é possível analisar, no mérito, os argumentos relativos à alegada ilegitimidade da sua
tributação

Deste modo, quanto a tal argumentação, nego provimento ao recurso voluntário.
III - Das Contribuições Previdenciárias e de Terceiros sobre Produção Rural Própria de Pessoa
Jurídica

A discussão gira em torno da legitimidade da exigência das contribuições
previdenciárias contemplando a parte em substituição à cota patronal e GILRAT) e de terceiros
(SENAR), sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural própria de pessoa
jurídica, nos termos do art. 25, incisos I e II, §§ 1o e 3o, da Lei no 8.870/94.

Verifica-se que os argumentos expendidos no Recurso Voluntário são atinentes à
inconstitucionalidade de lei, cuja análise é vedada por este Conselho, conforme se extrai do
disposto no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito:
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”

Em decorrência, foi sumulado o mesmo entendimento por este Conselho, conforme
se infere da Súmula CARF no 02:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
9
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Não obstante, exceção a tal regramento ocorre nos casos de alegação de
inconstitucionalidade de lei, sobre a qual o Supremo Tribunal Federal já tenha se pronunciado de
forma definitiva, pelo seu Plenário, conforme previsto do § 6o, do referido art. 26-A. Vejamos:
“§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (...)”

E esta é a hipótese do caso vertente.

O questionamento de ilegitimidade da exigência de contribuições previdenciárias e
de terceiros sobre a receita bruta da comercialização da produção rural própria advém desde a
ADIN no 1.103-1/DF, que, embora não tenha conhecido da ação no tocante ao caput por questões
formais, declarou inconstitucional o § 2o, por prever a exigência da contribuição sobre “valor
estimado da produção agrícola própria, considerado seu mercado”, base não prevista no art. 195,
inciso I, da Constituição Federal, motivo pelo qual exigia-se a sua instituição mediante lei
complementar, nos moldes do art. 154, inciso I, também do Texto Constitucional.
Pelo fato do Supremo Tribunal Federal, na referida ADIN, não se ter pronunciado
quanto à eventual constitucionalidade do caput e incisos I e II, do art. 25, da Lei no 8.870/94, a
matéria foi objeto de reiteradas discussões no âmbito do Poder Judiciário, com o principal
argumento de que o produtor rural seria equiparado à empresa, já estando submetido à exigência
da COFINS e da Contribuição ao PIS sobre a mesma materialidade, ensejando o “bis in idem”,
vedado em nosso ordenamento jurídico.
Inclusive, justamente em decorrência de tal argumentação, foi proferida decisão
nos autos do Mandado de Segurança no 1999.71.00.021280-5 – cujas decisões a Recorrente
pretendia aproveitar –, sob o rito de Arguição de Inconstitucionalidade, fixando o entendimento
de que tais contribuições, a pretexto de substituir as contribuições sobre a folha de salário,
alargaram o “espectro de sujeição passiva da contribuição incidente sobre a produção rural com
reflexo imediato na bitributação porque fez incidir novamente o tributo sobre signo de riqueza que
se confunde com o faturamento (leia-se receita bruta auferida com a comercialização da produção
rural), fonte pretérita de custeio da seguridade social, destinada aos empregadores, antevista nos
incisos I e II do art. 195, da Constituição Federal”.
Essa decisão proferida em sede de Arguição de Inconstitucionalidade foi aplicada
aos demais casos em tramitação na 4a Região e, em um processo específico, diante de Recurso
Extraordinário interposto pela Fazenda, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a
repercussão geral da matéria, conforme se verifica do RE no 700.922 (Tema 651).
Em razão de o Recurso Extraordinário afetado como repetitivo questionar as
contribuições em comento sob a égide tanto da Lei no 8.870/94 quanto da Lei no 10.256/2001, o
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
10
Supremo Tribunal Federal se ateve à análise da constitucionalidade no contexto de ambas as
legislações.
Na oportunidade, embora não tenha sido acatada a alegação de bis in idem em
relação às contribuições em comento, em razão das já preexistentes COFINS e Contribuição ao PIS,
a maioria dos Ministros manifestou-se no sentido que a comercialização da produção rural
constitui materialidade diversa de faturamento. Neste sentir, antes do advento da Emenda
Constitucional no 20/98 – que previa apenas a incidência de contribuições sobre a folha de salário,
o faturamento e lucro –, não haveria como se legitimar a exigência de uma contribuição sob
materialidade diversa das previstas no art. 195, da Constituição Federal, salvo mediante a edição
de Lei Complementar, conforme autorizado pelo art. 154, inciso I, do mesmo diploma
constitucional.
Quanto à contribuição ao SENAR, entendeu-se que, por encontrar fundamento de
validade nos arts. 149 e 240 da Constituição Federal, não se submete às limitações aplicáveis às
contribuições sociais para a seguridade social, inclusive no período anterior à Emenda
Constitucional 20/98.
Nestes termos, com base no voto do Ministro Dias Toffoli, fixaram-se as seguintes
teses de julgamento:
I – É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, inciso I e II, da Lei no
8.870/1994, na redação anterior a Emenda Constitucional no 20/1998/
II – É constitucional, a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001;
III – É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata do art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
(Tema 651)

Assim, tendo o Supremo Tribunal Federal já se manifestado definitivamente sobre a
constitucionalidade da lei aplicável ao período dos lançamentos fiscais sob análise, deve o
entendimento por ele firmado ser aplicado ao caso vertente.

Neste sentido, este Conselho vem se manifestando:
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
11
sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
A legislação previdenciária considera produção rural os produtos de origem
animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e
os resíduos obtidos por esses processos. A contribuição previdenciária
substitutiva incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural.
(Acórdão no 2101-003.046 – Sessão de 06 de fevereiro de 2025)

Assim, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 651,
impõe-se negar provimento a qualquer argumentação acerca da suposta inconstitucionalidade da
tributação da receita bruta oriunda da comercialização da produção rural própria de pessoa
jurídica, seja pelas Contribuições Previdenciárias, seja pela Contribuição ao SENAR.
IV – Da Multa de Ofício

Insurge-se, também, a Recorrente quanto à aplicação da multa de ofício, em 75%. O
principal argumento seria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no momento dos
lançamentos fiscais.

Sem me alongar, pois já exposto exaustivamente no tópico I, os lançamentos fiscais
em questão não estavam albergados pelas decisões proferidas no Mandado de Segurança no
1999.71.00.021280-5. Assim, à época em que procedidos, não havia qualquer decisão judicial
suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários em questão, motivo pelo qual inaplicável o
disposto no artigo 63, da Lei no 9.430/96, sendo legítima a incidência da multa de ofício no
percentual de 75%.
V - Conclusão

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego
provimento ao presente Recurso Voluntário, mantendo integralmente o auto de infração objeto
dos presentes autos.

Assinado Digitalmente
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.100 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720278/2022-74
12
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 837
DF CARF MF
Original